Tribunal: TJPA
Processo: 0800304-65.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800304-65.2022.8.14.0054

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INEXISTÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – REJEIÇÃO.

1.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão na decisão judicial.

2.

No caso, o embargante apenas ressaltou que os valores do empréstimo foram disponibilizados na conta do autor, sem requerer expressamente a compensação ou devolução em caso de procedência da ação.

3.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre pontos não suscitados nas razões recursais.

4.

Verificada a fundamentação adequada da decisão embargada quanto à repetição do indébito, à fixação de danos morais e todos os pontos trazidos pelo apelante/embargante,
não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
.

5.

Rejeitam-se os embargos de declaração.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, na qual se discutiu a validade de contrato de empréstimo consignado versus empréstimo pessoal, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais.

O Embargante alega, em síntese, que houve omissão na decisão quanto à necessidade de compensação do valor efetivamente recebido pelo Embargado, uma vez que, ainda que o autor busque infirmar a eficácia dos ajustes contratuais por meio de alegações genéricas de ausência de consentimento ou vícios de vontade, os valores do empréstimo consignado foram integralmente disponibilizados e usufruídos, caracterizando, assim, relação contratual válida.

Sustenta, portanto, que, caso seja reconhecida a procedência da ação, ainda que parcial, deve ser determinada a compensação do montante de R$ 1.000,00, a fim de evitar enriquecimento indevido e preservar a boa-fé objetiva.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A..

O Embargante sustenta que houve omissão na decisão quanto à necessidade de compensação do valor efetivamente recebido pelo Embargado, no montante de R$ 1.000,00, referente ao empréstimo consignado disponibilizado e usufruído pelo autor, e que eventual restituição integral sem considerar tal quantia poderia ensejar enriquecimento indevido.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão embargada abordou de forma exauriente a procedência da ação de repetição de indébito e a fixação de danos morais, fundamentando-se na ausência de consentimento expresso e na má-fé do Banco, bem como na aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além de todos os pontos trazidos nas razões recursais.

Não se verifica, no caso concreto, omissão, obscuridade ou contradição que justifique a intervenção deste juízo. A questão da compensação do valor efetivamente recebido pelo Embargado não foi arguida pelo apelante/embargante em momento oportuno, tendo este apenas retratado a questão dos valores para enfatizar que os valores do empréstimo foram disponibilizados na conta do Embargado, com o objetivo de destacar a realização do empréstimo. Em nenhum momento, entretanto, requereu, em suas razões recursais, a necessidade de compensação ou devolução desses valores caso fosse reconhecida a procedência da ação.

Ainda que arguida, tal questão não configura omissão, uma vez que a decisão fundamentou adequadamente a restituição em dobro do indébito, nos termos da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada, considerando a conduta do Banco e o prejuízo do autor.

Ademais, eventual compensação do valor disponibilizado ao autor não poderia ser determinada em sede de embargos de declaração, pois tal análise demandaria exame de mérito que extrapola a finalidade dos presentes declaratórios.

Diante do exposto, Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2026.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026